Tribunal: CARF
Processo: 13982.001420/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001420/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.093 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
AGROESTE SEMENTES S/A (ATUAL MONSANTO DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA.
No caso de Auto de Infração recebido enquanto vigente o art. 291 do RPS,
cabe a relevação da multa, se atendidos os requisitos constantes nesse
dispositivo regulamentar.
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada no presente caso, os
valores exonerados no processo referente ao descumprimento da obrigação principal (PAF
13982.001422/2008-01). Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo Duarte
Firmino, que deram-lhe provimento parcial em menor extensão, cancelando-se apenas o crédito
decorrente do levantamento “COO – Cooperativa de Trabalho”.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001420/2008-12
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001420/2008-12

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 26/01/2010 (p. 2.895) em face da
decisão da 5a Tuma da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-18.096 (p. 2.867), que
julgou a autuação procedente em parte com relevação parcial da multa.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 37.173.940-3 (p.
2) do qual a Contribuinte foi cientificada em 29/09/2008 (p. 2), com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 01/2003 a 06/2008.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 160), a Autuada deixou de incluir
nas GFIP, em competências inseridas no período de 01/2003 a 06/2008, os seguintes fatos
geradores:
- o valor da comercialização de sementes de milho transferidas para os sócios a
título de distribuição de lucros e utilizadas para integralização de capital em empresas comerciais
coligadas, que vendiam tais sementes sem a incidência da contribuição sobre a comercialização
de produção rural;
- a base de cálculo relativa à receita bruta da comercialização de produtos rurais;
- o pagamento efetuado a diversos segurados contribuintes individuais
(administradores e autônomos);
- o pagamento efetuado a diversos segurados contribuintes individuais
transportadores rodoviários autônomos;
- o valor de pagamentos realizados a cooperativas de trabalho.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 165), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de
primeira instância com relevação parcial da multa aplicada, nos termos do susodito Acórdão no
07-18.096 (p. 2.867), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001420/2008-12

CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA.
No caso de Auto de Infração recebido enquanto vigente o art. 291 do RPS, cabe a
relevação da multa, se atendidos os requisitos constantes nesse dispositivo
regulamentar.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA N° 449/08. ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as disposições de
nova legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob pena de preclusão,
salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio ao endereço
do procurador.
Lançamento Procedente em Parte com Relevação Parcial
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 2.895), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) relevação da multa aplicada;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente às
competências de janeiro a setembro de 2003, em face do transcurso do lustro decadencial;
(iii) da correta aplicação da redução da multa de mora em 50%;
(iv) em relação ao levantamento “MI1 – Milho para os Sócios”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado;
(v) em relação ao levantamento “RU1 – Contribuição sobre Produção Rural”, a
DRJ, acompanhando o Parecer elaborado pelo d. auditor fiscal em diligência fiscal que
convalidou os argumentos expostos da defesa, determinou a exclusão deste levantamento.
Todavia, importante salientar que o recolhimento complementar efetuado pela Recorrente
através de GPS - quando da apresentação da defesa administrativa - sequer foi considerado
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, visto que tal lançamento foi
anulado. Dessa forma, requer-se (i) a apropriação de tal quantia para pagamento dos débitos
mantidos na decisão final ou (ii) a restituição do valor recolhido a maior;
(vi) em relação ao levantamento “AU1 – Autônomos”, a Recorrente efetuou o
recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado;
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001420/2008-12

(vii) em relação ao levantamento “RET – Retenção não Efetuada”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente cancelado;
(viii) em relação ao levantamento “FR2 – Fretes Pagos a Autônomos”, a
Recorrente efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse
título, razão pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado; e
(ix) em relação ao levantamento “COO – Cooperativas de Trabalho”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado.
Na sessão de julgamento realizada em 12 de agosto de 2021, este Colegiado
sobrestou o julgamento do presente PAF até o retorno do correlato processo administrativo
decorrente do descumprimento da obrigação principal, cujo julgamento, naquela oportunidade,
foi convertido em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) relevação da multa aplicada;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente às
competências de janeiro a setembro de 2003, em face do transcurso do lustro decadencial;
(iii) da correta aplicação da redução da multa de mora em 50%;
(iv) em relação ao levantamento “MI1 – Milho para os Sócios”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado;
(v) em relação ao levantamento “RU1 – Contribuição sobre Produção Rural”, a
DRJ, acompanhando o Parecer elaborado pelo d. auditor fiscal em diligência fiscal que
convalidou os argumentos expostos da defesa, determinou a exclusão deste levantamento.
Todavia, importante salientar que o recolhimento complementar efetuado pela Recorrente
através de GPS - quando da apresentação da defesa administrativa - sequer foi considerado
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, visto que tal lançamento foi
anulado. Dessa forma, requer-se (i) a apropriação de tal quantia para pagamento dos débitos
mantidos na decisão final ou (ii) a restituição do valor recolhido a maior;
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001420/2008-12

(vi) em relação ao levantamento “AU1 – Autônomos”, a Recorrente efetuou o
recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado;
(vii) em relação ao levantamento “RET – Retenção não Efetuada”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente cancelado;
(viii) em relação ao levantamento “FR2 – Fretes Pagos a Autônomos”, a
Recorrente efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse
título, razão pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado; e
(ix) em relação ao levantamento “COO – Cooperativas de Trabalho”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições previdenciárias devidas a esse título, razão
pela qual tal levantamento merece ser integralmente anulado.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Da Relevação da Multa
Conforme exposto linhas acima, defende a Recorrente que o auto de infração
deve ser cancelado, uma vez que preenche todos os requisitos previstos no art. 291, § 1°, do
RPS, Decreto 3.048/99, para aplicação da relevação da multa nos períodos em que houve a
devida retificação das GFIP. Complementa que, nos casos em que não conseguiu retificar as
GFIP em tempo hábil, optou por efetuar o pagamento da multa imposta a esses lançamentos.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Na ocasião em que o contribuinte foi cientificado do presente Auto de Infração
(25/11/2008 — fls. 01), se encontrava vigente o § 1° do art. 291 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), Decreto n° 3.048/99, que dispunha sobre a possibilidade de
relevação da multa.
(...)
Portanto, cabe verificar se o contribuinte preenche todos os requisitos regulamentares
para ter a multa relevada. Quanto a correção da falta, se vê que a fiscalização, nas
Informações Fiscais de fls. 2810/2814 e 2831/2832, confirma que a empresa corrigiu as
falhas nas GFIP, com exceção de alguns contribuintes individuais (autônomos e
transportadores rodoviários autônomos), em relação aos quais a empresa não obteve as
informações para inseri-los nas GFIP.
Sobre esse aspecto, primeiro, há que se destacar que, em relação às faltas verificadas em
GFIP, cada competência equivale a uma ocorrência, nos termos do art. 647, da Instrução
Normativa (IN) da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n° 03, de 14 de julho de
2005.
(...)
Assim, a verificação da correção da falta para fins de relevação é feita por
competência. É preciso que todas as falhas na competência sejam sanadas para que
se possa conceder o beneficio da relevação da penalidade.
No presente caso, se vê que a própria empresa reconheceu que não conseguiu inserir na
GFIP os dados correspondentes a alguns segurados que indicou em sua planilha às fls.
2736/2809. A fiscalização também apontou, às fls. 2811/2814, (item 5.3 e 5.4), as
competências e os valores que deixaram de ser inseridos em GFIP, referentes a esses
segurados.
Portanto, nas competências em que isso ocorreu (09/2003 a 11/2004; 02/2005; 03/2005;
05/2005; 06/2005; 07/2005; 09/2005 a 08/2006; 10/2006 a 04/2007; 06/2007 a
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001420/2008-12

05/2008), não houve a correção da falta e, por conseguinte a multa relativa a essas
competências não podem ser relevadas.
(...)
Assim, verifica-se que as competências que foram efetivamente corrigidas são: 01/2003
a 08/2003 e 06/2008.
Observa-se também que houve o pedido tempestivo de relevação da multa, feito pelo
autuado às fls. 168, e verificou-se a ausência circunstâncias agravantes, conforme
relatado pela fiscalização, às fls. 160.
Portanto, em face da legislação vigente na época e do preenchimento dos requisitos
regulamentares, cabe a relevação da multa para as competências 01/2003 a 08/2003
e 06/2008.
(destaquei)
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, tratando-se de multa por descumprimento de obrigação acessória apurada
mensalmente, a correção da falta, por certo, também deve ser verificada mês a mês.
E, conforme exposto pela DRJ, nas competências em relação às quais foi
verificada a correção da falta, aquela instância julgadora já decidiu pela relevação da multa,
conforme se infere do excerto supra reproduzido.
Neste espeque, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância neste
ponto, pelos seus próprios fundamentos.
Da Decadência
Conforme exposto linhas acima, a Recorrente defende a perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário referente às competências de janeiro a setembro de 2003, em
face do transcurso do lustro decadencial.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, tratando-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória – e não de tributo sujeito ao lançamento por homologação – o termo inicial será aquele
estabelecido pelo art. 173, I do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, está em discussão a multa exigida em relação às
competências de 01/2003 a 06/2008, conforme se infere do Relatório Resumo Geral (p.p. 158 e
159).
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que no caso concreto ocorreu em 29/09/2008 (p. 02), verifica-se que, em
relação à competência mais antiga – 01/2003 – o Fisco tinha até 31/12/2008 para efetuar o
respectivo lançamento, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Assim, não há que se falar, in casu, na perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário, em face do transcurso do lustro decadencial.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001420/2008-12

Das Demais Razões de Defesa objeto do Recurso Voluntário
Com relação às demais razões de defesa dedilhadas no recurso voluntário,
verifica-se que as mesmas, em verdade, correspondem às teses defensivas esgrimidas pela
Contribuinte contra o lançamento decorrente do descumprimento da obrigação principal, objeto
do Processo 13982.001422/2008-01.
Neste particular, cumpre rememorar mais uma vez que, conforme exposto no
relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em decorrência de descumprimento
de obrigação acessória consubstanciada no dever de informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Pois bem!
No que tange ao processo dito principal (PAF no 13982.001422/2008-01), ao qual
o presente processo está vinculado, tem-se que, nesta mesma sessão de julgamento, este
Colegiado deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte para: (i) em
relação ao levantamento “MI1 – MILHO PARA OS SÓCIOS”, cancelar o crédito tributário até a
competência 08/2003, inclusive, eis que atingido pela decadência e (ii) cancelar integralmente o
levantamento “COO – Cooperativa de Trabalho”.
Neste espeque, os valores cancelados / exonerados no processo dito principal
devem ser excluídos da base de cálculo da multa aplicada no presente processo administrativo
referente ao descumprimento da obrigação acessória.
O racional, aqui defendido, pode assim ser resumido: a extinção do crédito
tributário no presente caso, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e
cancelada no processo principal, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os
motivos que ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro processo.
Longe de serem meras ilações deste julgador, o entendimento aqui defendido está
em perfeita consonância, por exemplo, com o racional da aplicação da multa isolada prevista no
§ 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
De acordo com o referido dispositivo, será aplicada multa isolada de 50% sobre o
valor objeto de declaração de compensação não homologada.
Pois bem!
O § 18 do mesmo art. 74, por sua vez, estabelece que, no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001420/2008-12

Observe-se que, mesmo no caso de não ser apresentada impugnação contra o
lançamento da multa isolada em questão, sua exigibilidade restará suspensa na hipótese de o
contribuinte ter apresentado manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
não homologou (ou homologou parcialmente) a sua compensação.
E o porque disto (suspensão da exigibilidade da multa isolada)?
Porque o débito não homologado (que corresponde à base de cálculo da multa em
análise) não é definitivo.
De fato, se o contribuinte, em uma situação hipotética, teve um débito não
homologado no valor de R$ 1.000,00, referido montante será a base de cálculo para a aplicação
da multa isolada no percentual de 50%. Ocorre que, com a apresentação de eventual
manifestação de inconformidade, o débito não homologado pode passar a ser, por exemplo, de
R$ 600,00 ou, até mesmo, ser integralmente homologado, hipóteses nas quais a referida multa
seria reduzida ou extinta, respectivamente.
Neste contexto, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, nos referidos
processos, os valores lançados até as competências informadas no parágrafo antecedente foram
cancelados em face do transcurso do lustro decadencial ao qual o Fisco está adstrito para efetuar
o lançamento, deve ser dado provimento parcial ao presente recurso voluntário, excluindo-se da
base de cálculo da multa aplicada no presente processo administrativo os valores exonerados
(parcial ou integralmente, conforme o caso) nos processos referentes ao descumprimento de
obrigações principais supra sinalizados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo da multa aplicada no presente caso, os valores exonerados no processo
referente ao descumprimento da obrigação principal (PAF 13982.001422/2008-01).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 3030
DF CARF MF
Original